Tribunal: TJES
Processo: 0000184-61.2017.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-61.2017.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VIACAO VERDES VALES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE RUBRICA INDEVIDA (“CAPITAL-UTILIZAÇÃO”). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos por Viação Verdes Vales Ltda, Arnaldo Bautz e Ivonete Rigamonte Bautz, reconhecendo a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e da rubrica denominada “capital-utilização”, com atribuição de sucumbência recíproca. O apelante sustenta a legalidade das cobranças, requerendo a improcedência dos embargos monitórios e a procedência integral da ação monitória, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados no contrato bancário firmado entre as partes são abusivos; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da rubrica denominada “capital-utilização” no referido contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado à época da contratação.

A taxa contratual de 1,76% ao mês e 23,30% ao ano supera de forma apenas marginal a taxa média apurada pelo Banco Central (1,48% ao mês e 19,27% ao ano), o que, segundo precedentes do STJ, não caracteriza abusividade passível de revisão judicial.

O Poder Judiciário não pode fixar aprioristicamente um teto para os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado, pois esta representa uma média estatística e não um limite normativo.

A cobrança da rubrica “capital-utilização” não se mostra válida, pois ausente previsão contratual expressa e detalhamento do valor exigido, sendo legítima a manutenção da devolução imposta na sentença.

A ausência de impugnação específica à condenação relativa à rubrica “capital-utilização” configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo a reforma da sentença nesse ponto.

Reconhecida a procedência da pretensão do apelante em sua quase totalidade, reformula-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo-se aos apelados o seu integral pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado somente é abusiva quando constatada diferença significativa que onere excessivamente o consumidor.

A ausência de previsão contratual clara e de quantificação expressa torna indevida a cobrança de rubrica intitulada “capital-utilização”.

A parte vencida na maior parte do pedido deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único; 371; 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022, DJES 08.06.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000184-61.2017.8.08.0001

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
VIAÇÃO VERDES VALES LTDA, ARNALDO BAUTZ e IVONETE RIGAMONTE BAUTZ

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 14969333, que acolheu parcialmente os embargos monitórios, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, nos autos da “Ação Monitória” manejada pelo apelante em desfavor de
VIAÇÃO VERDES VALES LTDA
,
ARNALDO BAUTZ
e
IVONETE RIGAMONTE BAUTZ
.

Em suas razões recursais (id. 14969334), alega o apelante, em síntese, que a contratação foi voluntária e transparente, estando ausentes vícios de consentimento, e que não há qualquer abusividade nos encargos cobrados.

Defende a validade da capitalização dos juros, a legalidade da cobrança do "capital-utilização" e a observação aos limites contratuais pactuados.

Sustenta que deve haver a reforma em relação à sucumbência recíproca, sob o argumento de que os apelados restaram vencidos na maior parte do pedido, devendo, por isso, suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Com isso, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os embargos monitórios e procedente, integralmente, a ação monitória.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14969339).

Muito bem.

Verifica-se nos autos que o apelante, ora autor em primeira instância, manejou a pretensão monitória com fundamento no inadimplemento do “Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n. 076.113.457” firmado com os apelados, afirmando-se credor do valor histórico de R$ 123.052,51 (cento e vinte e três mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
reconheceu a abusividade dos juros cobrados e da cobrança do chamado “capital-utilização”, condenando as partes à sucumbência recíproca.

Quanto à apontada abusividade nas taxas de juros, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Verifica-se à fl. 16 da avença celebrada entre as partes que a instituição financeira cobrou taxa mensal de 1,76% ao mês e 23,30% ao ano, ao passo que o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil indicou que, à época, os valores médios de mercado chegavam aos percentuais de 1,48 e 19,27, respectivamente, ao mês e ao ano.

Assim, respeitosamente, o laudo do
expert
utilizou a Taxa SELIC como parâmetro para análise da eventual discrepância das taxas de juros (fl. 257), que não deve ser examinada no caso, destacando, nesse ponto, que o julgador não está adstrito ao que consta no trabalho pericial (CPC, arts. 371 e 479).

Nota-se, portanto, que somente os valores estão pouco acima da taxa média divulgada pela autarquia federal supracitada.

Sobre a extrapolação do valor mensal, a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor. 2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Nesse passo, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Nessa linha de raciocínio, verificado que as taxas de juros ultrapassaram minimamente o valor da taxa média de mercado, não há falar em abusividade e, pois, deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Acerca da rubrica “capital-utilização” incidente sobre o contrato firmado, verifica-se que o montante não está explicitado pela instituição financeira, tampouco houve a devida insurgência neste segundo grau de jurisdição, pois o apelante nem sequer impugnou essa condenação, mas apenas defendeu, de forma genérica, que inexiste vício no contrato, o que, em verdade, incorreria em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Não obstante esse fato, em atenção à primazia do julgamento do mérito e diante da ausência de impugnação específica sobre esse ponto, entendo pela possibilidade de manutenção da sentença que determinou a devolução da quantia em questão, notadamente porque não está prevista no contrato firmado entre as partes.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e afastar apenas a abusividade dos juros remuneratórios.

Considerando que o apelante restou vencido em parte mínima do pedido, entendo que os apelados devem responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do § único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença e afastar apenas a abusividade dos juros remuneratórios.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.